Tribunal: TJSP
Processo: 0010317-05.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. João apela pretendendo sua absolvição por atipicidade ou por insuficiência probatória. Alternativamente, postula a desclassificação para o delito de receptação culposa. Subsidiariamente, postula pela suspensão condicional do processo, ou ainda, o reconhecimento da figura privilegiada ou reconhecimento da participação de menor importância. Alex apela

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. João apela pretendendo sua absolvição por atipicidade ou por insuficiência probatória. Alternativamente, postula a desclassificação para o delito de receptação culposa. Subsidiariamente, postula pela suspensão condicional do processo, ou ainda, o reconhecimento da figura privilegiada ou reconhecimento da participação de menor importância. Alex apela pretendendo sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o afastamento da qualificadora. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensórias afastadas. Penas e regime mantidos. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000270235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010317-05.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEX SANTOS LIMA e JOÃO JOSE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010317-05.2017.8.26.0635
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010317-05.2017.8.26.0635
APELANTES: ALEX SANTOS LIMA E JOÃO JOSE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 44.016
Apelação criminal. Furto qualificado. João apela pretendendo
sua absolvição por atipicidade ou por insuficiência probatória.
Alternativamente, postula a desclassificação para o delito de
receptação culposa. Subsidiariamente, postula pela suspensão
condicional do processo, ou ainda, o reconhecimento da
figura privilegiada ou reconhecimento da participação de
menor importância. Alex apela pretendendo sua absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o
afastamento da qualificadora. Conjunto probatório robusto a
sustentar a condenação. Teses defensórias afastadas. Penas e
regime mantidos. Recursos improvidos.
ALEX SANTOS LIMA e JOÃO JOSE DA SILVA foram condenados
por infração ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, sendo impostas, a
cada um, as penas de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa,
no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena
substituída e prestação pecuniária de um salário mínimo (fls. 270/283).
Irresignados, apelam.
João apela pretendendo sua absolvição por atipicidade da
conduta ou, ainda, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a
desclassificação para o delito de receptação culposa. Caso não seja esse o
entendimento, pugna pela concessão da suspensão condicional do processo.
Postula, ainda o reconhecimento da figura privilegiada ou reconhecimento da
participação de menor importância (fls. 289/305).
Alex
apela
pretendendo
sua
absolvição
por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora (fls.
336/341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010317-05.2017.8.26.0635
Foram contrariados os apelos (fls. 345/348).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
dos apelos defensórios (fls. 360/371).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 05 de novembro de 2017, por volta
das 02h00, na Av. Doutor Assis Ribeiro, 4.687, Cangaíba, nesta Cidade, ALEX
SANTOS LIMA e JOÃO JOSÉ DA SILVA, vulgo “João Paraíba”, previamente
ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, em
comum proveito, coisa alheia móvel, consistente em 170 tickets para entrada de
Show do cantor Júnior Vianna, na casa noturna “Arena Sertaneja”, perfazendo
prejuízo de R$ 3.405,00, em desfavor da empresa vítima “On Shows”,
representada por Cícero Estevam da Silva.
Consta dos autos que no dia 24 de fevereiro de 2017, por volta
das 12horas, na Rua Carandá, próximo ao numeral 349, em Diadema,
DOUGLAS DE LIMA, HENRIQUE CELESTINO DA SILVA e JOÃO PAULO DE
OLIVEIRA, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, subtraíram, para proveito comum, 05 frascos de refrigerante
Guaraná Zero, Soda e Pepsi, 02 caixas de cerveja antártica e 01 caixa
contendo 12 garrafas de H2O, bens pertencentes à empresa Ambev.
Segundo apurado, a casa noturna “Arena Sertaneja” recebia o
cantor Júnior Vianna e a empresa vítima “On Shows”, representada pela
testemunha Cícero Estevam da Silva, atuava como empresária de referido
cantor. A casa noturna e a empresa vítima acertaram que os valores dos tickets
comercializados seriam, em sua integralidade, dos empresários, sem cambistas
autorizados, como já ocorrera em algumas ocasiões passadas. Já o valor do
consumo da noite seria, em sua integralidade, da casa noturna.
A empresa “On Shows” contratou a empresa “SBA-Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010317-05.2017.8.26.0635
Brasileiro de Acesso Ltda.” para viabilizar a entrada dos clientes pagantes,
assim como sua saída. O acesso à casa noturna era feito mediante cartão
magnético, que correspondia ao ingresso no estabelecimento. Na entrada o
ingresso era adquirido e apresentado ao funcionário responsável da empresa
“SBA”, o réu Alex Santos Lima, sendo registrado por meio de catraca digital.
Na hora dos fatos, o funcionário da empresa vítima “On shows”,
Igor Lima Damasceno, cuidava de fiscalizar a bilheteria, quando percebeu que
Alex Santos Lima, responsável pela catraca digital, funcionário da empresa
“SBA-Sistema Brasileiro de Acesso Ltda.”, chamou cambista conhecido, o réu
JOÃO JOSÉ DA SILVA e ambos adentraram a casa noturna. Igor desconfiou
da situação e seguiu os réus até o banheiro, oportunidade em que viu ALEX
repassando de forma furtiva a JOÃO JOSÉ, um maço contendo centenas de
cartões magnéticos que funcionavam como ingresso ao show. Igor, então,
acionou o funcionário Cícero, representante da empresa “On Shows”, que
abordou o réu João José do lado de fora do estabelecimento e o questionou.
JOÃO JOSÉ, então, confessou a Cícero a empreitada criminosa em prévio
ajuste com ALEX, revelando que recebera de ALEX, 170 ingressos e que já
teria repassado 38 ingressos, trazendo consigo a quantia de R$3.405,00,
remanescendo em seu poder 132 cartões magnéticos.
Em que pese os argumentos defensivos, é caso de manutenção
das condenações, eis que não restaram dúvidas sobre a autoria do delito,
sendo certo que o todo é harmônico e os depoimentos das testemunhas, se
harmonizam com o conjunto probatório.
Alex negou a imputação, afirmando ser funcionário da empresa
SBA e responsável pelo controle de acesso pela catraca eletrônica (fls. 09). Em
juízo, manteve a negativa de autoria, alegando que as catracas são fechadas,
sem chave. E no final do show abre a catraca na frente dos responsáveis do
show. Foi ao banheiro e encontrou João lá, por coincidência, o que até achou
estranho porque cambistas não entram nas casas de show. Com João, houve
apreensão de dinheiro e ingressos. E segundo João comprou-os do “pessoal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010317-05.2017.8.26.0635
catraca”, mas era o único responsável pela catraca. Pediu para fazerem a
contagem da catraca, mas não atenderam. Cambistas sempre pedem para que
repasse ingressos. Negou ter aberto a catraca, alegando que havia pessoas ao
seu lado e qualquer uma delas o veria abrindo a catraca.
Perante a autoridade policial, João admitiu que adquiriu 100
entradas antecipadas para o show por R$ 30,00 e as vendeu entre R$ 37,00 e
R$ 45,00. Após vender todas as entradas foi contatado por Alex que estava
trabalhando na portaria, tendo ele lhe oferecido 170 ingressos a serem
vendidos por cerca de R$ 45,00 cada, ficando acordado que repassaria a
quantia de R$ 5.100,00 e ficaria com a quantia restante de R$ 1.400,00.
Aceitou a proposta e ingressou na casa noturna, dirigindo-se ao banheiro,
conforme combinado para pegar as entradas, o que foi feito. Já do lado externo
do estabelecimento, foi abordado por Cícero, tendo então confirmado o
ocorrido. Alegou que não chegou a vender nenhum dos ingressos repassados
clandestinamente,
porém
havia
entregue
38
ingressos
a
cambistas
desconhecidos (fls. 10). Em juízo, alegou que comprou cem ingressos
antecipados para o show. Ao terminar a venda, Alex o chamou para lhe passar
vários ingressos. Não sabia que eram ilícitos. É cambista há dez anos e sempre
os adquire direto da empresa. Nunca comprou ingressos de funcionários da
catraca. Acreditava ser lícita a aquisição de funcionário que estava na catraca.
Chegou a entregar alguns ingressos a outros cambistas, mas não foram
vendidos. Comprou por R$25,00 de Alex e da empresa pagou R$ 30,00.
Recebeu os ingressos no banheiro. Usou um ingresso para entrar na casa.
Todavia, os demais elementos coligidos aos autos comprovam a
prática delitiva.
A testemunha Cícero, funcionário da empresa “On shows”, relatou
que João era cambista e Alex era funcionário encarregado pelos ingressos,
funcionário da “SBA”. Na data dos fatos, Alex pegou os ingressos da catraca,
que só ele tinha acesso, e Igor acompanhou-o até o banheiro, onde viu Alex
entregando os ingressos para João. João conseguiu vender alguns ingressos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010317-05.2017.8.26.0635
na ocasião e localizaram outros com ele. Toda a venda de ingressos era de sua
empresa. Viu João distribuindo os ingressos para os funcionários venderem.
Embora João já tivesse comprado ingressos antecipadamente para revenda,
inclusive para o show daquele dia, na quantidade de cinquenta, os ingressos
apreendidos com ele não foram licitamente adquiridos, mesmo porque foram
localizados quantidade superior a essa em seu poder.
A testemunha Igor, fiscal de bilheteria, relatou os fatos conforme
descritos na r. denúncia. Disse que desconfiava que João estaria tendo acesso
a ingressos não comprados antecipadamente, já que o vira com ingressos de
cores distintas da entregue a ele. Na data dos fatos, quando João ingressou na
casa viu-o indo ao banheiro e foi atrás. No banheiro, viu “uma passada de mão”
entre João e Alex. Relatou o ocorrido a Cicero que abordou João fora da casa.
João confessou que Alex vendia ingressos já utilizados, retirados por ele da
catraca. Desconfiavam da empresa em que Alex trabalhava, mas não dele
especificadamente. Sempre que Alex trabalhava havia muitos “problemas” na
catraca.
O policial militar Evanildo N. Souza narrou que foram acionados
para averiguação de desvio de ingressos. No local, havia cambistas. Recordou-
se que alguns ingressos eram levados por funcionários a eles. Não lembra se
eram lícitos. Com João, localizaram mais de 100 ingressos e mais de R$
3.000,00 em dinheiro. Havia várias cores de ingressos. Viu os réus indo ao
banheiro porque já tinham sido acionados.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Agnes M.
Dias.
Ana Lucia, irmã do réu Alex, não presenciou os fatos, mas
informou que a inexistência de travas nas catracas.
O cambista Valdomiro disse que não estava com João na data
dos fatos, mas que não tinha conhecimento de que a empresa SBA não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010317-05.2017.8.26.0635
vender ingressos.
Não há que se falar em atipicidade da conduta, tendo as provas
coligidas demonstrado que os réus agiram em conluio, enquanto o réu Alex,
que tinha acesso aos ingressos em decorrência de sua função, os arrecadou e
transferiu ao seu comparsa, o réu João que ficou incumbido de vendê-los,
acertando a divisão dos lucros obtidos com a venda ilícita.
O conjunto probatório sobejamente demonstrou a autoria e
materialidade delitiva, afastando a tese de insuficiência probatória.
Devidamente comprovada a qualificadora relativa ao concurso de
pessoas, porquanto inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão
de tarefas, evidenciando o vínculo psicológico entre os furtadores, sendo certo
que os réus foram observados juntos no banheiro da casa noturna, sendo o réu
João abordado, na sequência, na posse de parte dos ingressos subtraídos, o
que afasta a tese sustentada de participação de menor importância.
Não prospera o pleito de reconhecimento da forma privilegiada,
posto que para a incidência desta é necessário o preenchimento de requisitos
legais, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal. In casu, o valor do bem
subtraído não pode ser considerado pequeno ou insignificante, vez que não
irrisório. Além disso, a qualificadora é de ordem subjetiva.
Anote-se que isso está em conformidade com o teor da Súmula
511, do C. Superior Tribunal de Justiça: "É possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto
qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor
da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 11/06/2014, DJe 16/06/2014).
No caso em tela, o delito restou consumado, já que a res foi
retirada da esfera da disponibilidade da vítima, havendo, pois, consumação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010317-05.2017.8.26.0635
delito.
Incabível a desclassificação para o delito de receptação, uma vez
que todo o conjunto probatório revela a prática do delito de furto qualificado,
restando demonstrada as elementares do tipo, não obstante a versão
exculpatória do réu João de que apenas teria adquirido do réu Alex os
ingressos.
Assim, comprovado e configurado o delito de furto qualificado, a
condenação de ambos os réus era mesmo de rigor.
Passo à dosimetria.
As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo
com os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e
adequadas à hipótese dos autos.
As básicas foram fixadas no patamar mínimo de 02 anos de
reclusão e 10 dias-multa, tornadas definitivas ante a ausência de circunstâncias
modificadoras.
Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi
substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo prazo da pena substituída, bem como prestação pecuniária
de um salário mínimo.
Foi fixado o regime inicial aberto.
Ademais, as circunstâncias do delito demandam a atribuição de
regime prisional intermediário, de acordo com o preceitua o art. 33, § 2o,
notadamente seu § 3o, do Código Penal.
Inaplicável o sursis processual, nos termos do art. 89, da Lei n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010317-05.2017.8.26.0635
9.099/95, em razão da ausência de requisitos legais, vez que a pena mínima do
presente delito inicia com dois anos. Também, nos termos do art. 77 do Código
Penal, eis que ausentes os requisitos legais, nos termos do art. 77, III, do
Código Penal.
Isso posto, nega-se provimento aos recursos defensivos.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator